Tribunal: TJBA
Processo: 8028628-71.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028628-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ARTHUR ARAUJO TELES IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE MESTRADO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por professor da rede pública estadual, contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia que indeferiu pedido de licença remunerada para afastamento das atividades docentes, a fim de cursar mestrado profissional em universidade federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o professor da rede estadual possui direito à licença remunerada para cursar mestrado, diante do indeferimento administrativo fundado na inexistência de professor substituto e na alegada discricionariedade da Administração. III. Razões de decidir 3. A legislação estadual assegura ao docente regularmente matriculado em curso de pós-graduação a possibilidade de afastamento remunerado, condicionado ao interesse da Administração, o qual deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais da educação e da valorização do magistério. 4. O indeferimento do pedido com fundamento exclusivo na ausência de excedente para substituição constitui limitação desproporcional ao direito de capacitação profissional, transferindo indevidamente ao servidor ônus que compete à Administração. 5. O afastamento não acarreta prejuízo ao serviço público, haja vista a previsão de termo de compromisso de permanência do servidor após a conclusão do curso ou ressarcimento das despesas ao erário. 6. Mantém-se a gratuidade da justiça, ante a comprovação da hipossuficiência econômica e a ausência de prova em sentido contrário pelo Estado. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 6º; 206, V; CPC, art. 98; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei estadual nº 8.261/2002, art. 62 e § 1º; Decreto estadual nº 8.569/2003, arts. 3º, 4º, 7º e 9º; Constituição do Estado da Bahia, art. 256. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8028628-71.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS e como Impetrados SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator